Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731183-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIMEIRE MEDEIROS ROCHA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 241015030, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703042-19.2025.8.07.0018, movido por ROSIMEIRE MEDEIROS ROCHA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento da demanda, condicionando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV à preclusão da decisão. Nas razões recursais, o agravante alega que o título executivo judicial que embasa a execução em curso constitui “coisa julgada inconstitucional”, uma vez que contraria a interpretação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864). Sustenta que o referido título reconheceu o direito ao reajuste de remuneração de servidores da Carreira de Assistência Social do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, sem a observância dos requisitos constitucionais cumulativos exigidos pelo art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CFRB e pela Lei de Responsabilidade Fiscal: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Argumenta que a decisão, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, desconsiderou que a tese fixada pelo excelso STF no Tema 864 tem aplicação ampla e abrange “qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a qualquer título”. Ressalta, ainda, que o acórdão exequendo divergiu da ratio decidendi do precedente vinculante ao entender que a ausência de dotação orçamentária apenas suspenderia a eficácia da norma no exercício de sua promulgação, entendimento que, segundo o agravante, esvazia as normas constitucionais e legais sobre responsabilidade fiscal. Acerca do perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de RPV quanto aos valores controvertidos, cuja recuperação seria difícil. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo, bem ainda a condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução apurado. Preparo não recolhido, em virtude da isenção legal. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 74611667. Regularmente intimada, a parte agravada permaneceu silente, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação. Posteriormente, o agravante foi intimado a se pronunciar acerca da subsistência do interesse recursal, em razão da determinação de suspensão do feito de origem pelo Juízo de 1o Grau, motivada pela tramitação da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, oportunidade em que requereu a suspensão do presente Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela agravada, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem ainda ao recebimento de eventuais diferenças. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou o prosseguimento da demanda, condicionando a expedição de RPV à preclusão da decisão. Consoante se extrai dos autos, a controvérsia recursal circunscreve-se à alegação de inexigibilidade do título judicial, sob o argumento de que este teria se formado em afronta à orientação firmada pelo excelso STF no Tema 864, bem como à pretensão de que o feito de origem permaneça suspenso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta com idêntico fundamento. Ocorre que o Juízo de 1o Grau de origem já determinou o sobrestamento do feito executivo na decisão ID origem 250691901, proferida em 22/9/2025, reconhecendo a pertinência da medida à vista do julgamento da Rescisória. Cumpre observar que a referida Ação, manejada pelo próprio ente distrital, objetiva desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução, razão pela qual é prudente aguardar seu desfecho definitivo, a fim de se evitar decisões conflitantes e movimentações processuais inócuas. Desse modo, considerando o pedido expresso formulado pelo agravante, bem como a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator